Tribunal: TJMT
Processo: 0002935-34.2019.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002935-34.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO - CPF: 018.937.099-81 (APELANTE), ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE CRUZ CARVALHO - CPF: 003.486.519-53 (APELANTE), JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO - CPF: 979.563.928-53 (APELADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COISA JULGADA, EM FACE A SIMULAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, COM ANULAÇÃO DE SENTENÇA DO JUÍZO A QUO, COM TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL - INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL - CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Na ação que se almeja a nulidade de sentença, o valor da causa está vinculado ao acréscimo patrimonial resultante da eventual anulação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposta por
EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO
e
ANTONIO JOSE CRUZ CARVALHO
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos
autos no

0002935-34.2019.8.11.0044 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COISA JULGADA, EM FACE À SIMULAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, COM ANULAÇÃO DE SENTENÇA DO JUÍZO A QUO, COM TUTELA DE URGÊNCIA
, indeferiu a inicial, com fulcro no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I e IV, c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do mesmo Códex Legal.

Em síntese, os Apelantes defendem a reforma da sentença, alegando que o ato judicioso é teratológico, ao argumento de que o indeferimento da inicial não se deu observância ao real valor da causa, quando o objeto está vinculado a pretensão de nulidade por simulação.

Sustentam que “a demanda se trata de uma ação declaratória da nulidade da sentença, não se discute a demanda possessória, no cotejo do pedido da inicial, se demostra que o pedido está buscando a tutela do Estado, diante da fraude de documentos públicos, através de um ato simulado que foi praticado por um servidor público e o litigado, que culminou com uma sentença eivada de vicio e nulidade, pois não se trata de posse, mais sim de uma fraude em documento público e uma sentença nula, que a decisão da senhora magistrada é totalmente incompatível”.

Requer, assim, o provimento da pretensão recursal, reformando o ato judicioso.

Pugna, ainda, pelo deferimento da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões, por ausência de triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está correta ou não a sentença que, nos
autos no

0002935-34.2019.8.11.0044 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COISA JULGADA, EM FACE A SIMULAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, COM ANULAÇÃO DE SENTENÇA DO JUÍZO A QUO, COM TUTELA DE URGÊNCIA
, indeferiu a inicial, com fulcro no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I e IV, c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do mesmo Códex Legal.

Pois bem.

Em que pesem as alegações dos Apelantes, tenho que elas não merecem prosperar.

Digo isso porque o valor da causa está vinculado ao objeto do litígio que se pretende haver e não ao fato tido viciado.

Denota-se, ainda, que os Recorrentes intimados para retificar o valor dado a causa, cf. id. 96598977 - Pág. 29/32, não o fizeram nos termos legais.

Vale registrar, o valor a ser atribuído à ação deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelos apelados, que, in casu, corresponde ao acréscimo patrimonial resultante da eventual anulação da ação de interdito proibitório. Desse modo, visível que o valor atribuído à causa deve corresponder ao valor venal do imóvel.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUERELA NULLITATIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO. VALOR DA CAUSA. Inexistente disposição específica sobre a fixação do valor da causa em ação de usucapião, adota-se, por analogia, o disposto no inciso VII do art.259 do CPC. E o mesmo critério deve ser utilizado para a atribuição do valor da causa em ação ajuizada para anulação de demanda de usucapião (Querela Nullitatis). Agravo de instrumento improvido”. (Agravo de Instrumento, No 70066550757, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 03-12-2015)

Em razão de todas as dilações constantes do caderno processual, determino remessa de cópia dos autos ao Ministério Público e ao INTERMAT, para as devidas providencias cabíveis.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença recorrida.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça.

Sem honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021